Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-14.2024.8.11.0052
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000743-14.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELIO NOVAES AMARAL - CPF: 742.969.149-87 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“(...) sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa.” (TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por HELIO NOVAES AMARAL, com objetivo de reformar a sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Rio Branco, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000743-14.2024.8.11.0052, em razão do não pagamento das custas processuais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Nas razões de Id. 268306269, a parte recorrente aduz, em síntese, que não têm condições de pagar as custas judiciais.

Argumenta violação ao direito de acesso à justiça e impossibilidade de exigência de preparo para discutir a própria gratuidade judiciária.

Requer, assim, o provimento do apelo para lhe ser concedida às benesses da assistência judiciária.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise do pedido de assistência judiciária formulado pela recorrente, que foi indeferido e, diante a ausência de recolhimento do preparo, acarretou a extinção do feito.

Pois bem.

Analisando os autos, observa-se que a parte apelante foi intimada da decisão de Id. 268306254, a fim de comprovar a propalada hipossuficiência de recursos, porém, quedou-se inerte (Id. 268306256).

Na decisão de Id. 268306258, houve a determinação para o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial, oportunidade em que foi deferido o pedido de dilação de prazo, porém, novamente, a parte apelante quedou-se inerte.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.

O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”
.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do STJ, conforme segue:

"PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. A pessoa jurídica, independentemente de seu objeto social, pode obter o benefício da justiça gratuita, se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Agravo regimental não provido".
(STJ - AgRg nos EREsp 949511 MG 2008/0043936-6 – Relator: Ministro ARI PARGENDLER – Publicação: DJe 09/02/2009)

No caso dos autos, entendo ausente comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a situação de necessidade, não assistindo razão ao apelante, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
de primeiro grau.

Afora isso, a parte recorrente, insiste no deferimento do benefício da assistência judiciária mesmo após o pedido já ter sido analisado e indeferido, esvaziando-se a oportunidade de reforma.

Com efeito, não há como estender tal análise indefinidamente sendo a extinção do feito, sem julgamento de mérito, medida impositiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa.”
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO DEFERIDO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE CONTRÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O pleito para parcelamento das custas e taxas processuais foi deferido tal como requerido, e de acordo com as normas de regência, de modo que cabia à embargante efetuar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante o disposto no § 7º, do art. 468, da CNGC/MT e § 3º, do art. 218, do NCPC. 2. Em não o fazendo, e sendo facultado à parte a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento integral das custas, e restando ela inerte à essa determinação, deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação sem julgamento de mérito. 3. Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, porquanto, já formada a triangularização processual. 4. Nesse contexto, ante o princípio da causalidade, é cabível a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, é cediço que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com a referida verba, a teor do que dispõe o artigo 85, “caput”, do NCPC.”
(TJ-MT - APL: 00006359020178110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso proposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025